Tribunal: TJSP
Processo: 1001533-25.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual – Pleito ajuizado pelo comprador sob a alegação de que não mais possui condições financeiras para manter o contrato - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré, alegando que a rescisão deve ser feita nos termos previstos no contrato, ou seja, além da retenção de 20% do valor pago, devem ser descontados, também, os valores referentes a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual – Pleito ajuizado pelo comprador sob a alegação de que não mais possui condições financeiras para manter o contrato - Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré, alegando que a rescisão deve ser feita nos termos previstos no contrato, ou seja, além da retenção de 20% do valor pago, devem ser descontados, também, os valores referentes a impostos, bem como à fruição do imóvel pelo tempo de posse do autor – Descabimento, na hipótese – Imóvel consistente em lote de terreno, desprovido de quaisquer edificações ou benfeitorias, sem a necessária comprovação de que tenha havido a concreta imissão de posse com a disponibilização física do imóvel ao autor – Retenção de 20% dos valores pagos que é suficiente para cobrir as despesas da ré - Recurso desprovido.